Tribunal: TJBA
Processo: 8037359-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037359-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL PROCOPIO DE ALMEIDA e outros Advogado(s): LAERTE DE SOUZA SENA E SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM EM VIRTUDE DAS PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO REAVALIADA E MANTIDA EM DUAS OPORTUNIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCUSSÃO COMPETENTE À INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Narra o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante em 19/04/2024, sendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 22/04/2024, em sede de audiência de custódia, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. 2. Alega o Impetrante excesso de prazo para formação da culpa, caracterizador do constrangimento ilegal, destacando que o Paciente se encontra preso preventivamente há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, sem a realização de audiência de instrução, estando o processo paralisado por desídia estatal. 3. Noutro giro, ressalta que a arma de fogo e os entorpecentes não foram apreendidos em poder do Paciente, mas sim abandonados em local incerto, sendo-lhe imputada a posse do material de forma indireta, por mera dedução policial. Destaca, ainda, que a diligência realizada em sua residência não resultou na apreensão de qualquer objeto de natureza ilícita. 4. Sustenta que o Paciente é réu primário, possui residência fixa, atividade laborativa lícita, dois filhos menores de idade e, além de não integrar organização criminosa, e não se dedicar à atividade criminosa, circunstâncias que poderiam ensejar eventual reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). 5. Defende, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de que o Paciente possui condições pessoais favoráveis a manter-se em liberdade no curso do processo. 6. No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cotejando as informações trazidas pela peça inicial, com as oferecidas pela Autoridade coatora, como as extraídas do processo de origem, tem-se que não procede a insurgência do Impetrante, porquanto configurada a regularidade do trâmite processual. 7. De acordo com os informes judiciais, o Paciente foi preso em flagrante 19/04/2024 (convertida em preventiva após audiência de custódia na data de 22/04/2024). A denúncia foi recebida em 17/06/2024, com citação ordenada e efetuada em 05/07/2024, sendo a resposta à acusação apresentada em 11/07/2024. O pedido de relaxamento de prisão (autos nº 8004026-78.2025.8.05.0141), formulado pela defesa do Paciente, foi indeferido em 25/06/2025, sem alteração fática que justificasse a modificação da medida, tendo o Ministério Público se manifestado pela manutenção da custódia. Por fim, o feito foi incluído em pauta de audiências, sendo designada instrução para 18/09/2025. 8. Portanto, não há falar em irrazoabilidade do prazo para o término da instrução criminal, uma vez que o Juízo impetrado vem conferindo o devido impulso processual. 9. Ademais, no que concerne à alegação de ausência de reavaliação periódica da prisão, verifica-se que a prisão preventiva do Paciente foi reavaliada mantida em Decisão proferida em 31/01/2025 e novamente mantida em 25/06/2025 quando da análise do pleito de relaxamento de prisão nos autos nº 8004026-78.2025.8.05.0141, de forma fundamentada. 10. No que diz respeito à argumentação acerca da ausência de provas de indícios de autoria delitiva, em que pese se tratar de questão meritória a ser analisada na instrução processual, também não merece acolhimento. Compulsando os autos nº 8002428-26.2024.8.05.0141 (Auto de Prisão em Flagrante), verifica-se que a prisão preventiva do Paciente foi decretada para preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados e, principalmente, da elevada periculosidade do agente, demonstrada não apenas pelo modus operandi — consistente na posse de arma de uso restrito (submetralhadora) e significativa quantidade de entorpecentes —, mas também por seus expressivos antecedentes criminais. 11. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 12. Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de conhecer e denegar a ordem. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8037359-56.2025.8.05.0000, impetrado por LAERTE DE SOUZA SENA E SOUZA (OAB/BA 54.027), em favor de RAFAEL PROCOPIO DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 4